Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADA PELO PREJUÍZO ECONÔMICO (ART. 154-A, § 2º, CP) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP). INVASÃO AOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, POR TREZE VEZES, COM INSERÇÃO DE DEZESSEIS DOCUMENTOS FALSOS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONFISSÃO DO UM DOS CORREUS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Rejeitada a preliminar de impedimento e suspeição do Ministro Relator, sob a alegação de que seria vítima dos crimes perpetrados. Arguição preclusa, por inobservância do previsto nos artigos 278 e 279 do RiSTF. Não se admite a veiculação de alegações genéricas e desprovidas de provas. Precedentes.



    2. Rejeitada a preliminar de nulidade do feito pela alegada ausência de intimação do patrono do réu para apresentar resposta à acusação. Rigorosa observância do devido processo legal e de seus princípios corolários – contraditório e ampla defesa – com observância das regras processuais pertinentes. Notificação do réu, por oficial de justiça, e de seu patrono constituído devidamente certificadas nos autos. Arguição já referendada pela Turma. Precedentes.



    3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pela concessão de prazo comum às defesas para apresentação de alegações finais. Posição de correu confesso que não se confunde ou equipara com o réu colaborador. Institutos distintos, merecendo tratamento jurídico igualmente diverso. Inaplicabilidade das disposições da Lei nº 12.850/2013.



    4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada, porém não localizada. Esgotados os meios para a localização da testemunha, lícito é o indeferimento de sua oitiva. Processo Penal não pode ficar paralisado aguardando a localização da testemunha. Existência de outros meios de prova aptos à elucidação dos fatos (art. 156 do CPP). Precedentes.



    5. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de acesso a conteúdo armazenado em serviço de nuvem. Imprescindibilidade da prova não demonstrada. Inteligência do artigo 400, § 1º, do CPP, que confere ao juiz a discricionariedade para decidir sobre a produção de provas, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes.



    6. Invasão de diversos sistemas correlacionados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os quais são utilizados, compulsoriamente, por todos os ramos do Poder Judiciário brasileiro. Robusta prova pericial relacionada às invasões, ocorridas em oportunidades diversas. 



    7. Inserção fraudulenta de documentos com conteúdo ideologicamente falso, tais como ordens de bloqueio de ativos bancários, alvarás de soltura e mandados de prisão. Inserção, inclusive, de mandado de prisão em desfavor de Ministro desta CORTE, o qual foi acessado e divulgado por veículo de imprensa.



    9. Crime de invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico (art. 154-A, § 2º, do Código Penal), por treze vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Autoria e materialidade comprovadas.



    10. Crime de Falsidade Ideológica (art. 299 do Código Penal), por dezesseis vezes, em continuidade delitiva. Autoria e materialidade comprovadas.



    11. Ação Penal julgada procedente para CONDENAR a ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, e o réu WALTER DELGATTI NETO, à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, e no artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes.



    12. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. Valor mínimo indenizatório fixado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Precedentes.



    13. Perda do mandato parlamentar da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA decretada, com comunicação, após o trânsito em julgado, à Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 55, IV e VI, c.c. o § 3º, da Constituição Federal e art. 92 do Código Penal. Precedente.



    14. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.